Tribunal: TJDFT
Processo: 0715068-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715068-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, RAMIRO SILVA LIMA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BRASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME e RAMIRO SILVA LIMA: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. A parte exequente requer nova tentativa de constrição via sistema SISBAJUD (ID no 153975544), antes do decurso do prazo de 1 anos da realização da diligência anterior. Ressalto, ainda, que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do(a) exeqüente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do(s) mencionado(s) sistema. Retorno os autos à suspensão determinada na decisão de ID. 124504683, procedendo à anotação do respectivo andamento. I.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator